Tribunal: TJDFT
Processo: 0729081-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa. cumprimento de sentença. agravo de instrumento. complementação de aposentadoria. recebimento de valores POR FORÇA DE LIMINAR. REVOGADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. suspensão do processo. pet. 12.482/df. inviabilidade. termo inicial do prazo prescricional decenal. data do trânsito em julgado. repetiÇÃO dos valores. IRRELEVÂNCIA da boa-fé do beneficiário. índice de correção monetária. precedentes. desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença referente à devolução de valores recebidos a título de complementação de aposentadoria, por força de decisão liminar que veio a ser revogada.
2. Fato(s) relevante(s). (i) A questão subjacente refere-se a cumprimento de sentença iniciado pela ora agravada (CERES – Fundação de Seguridade Social), que tem por objeto compelir a ora agravante ao pagamento de R$ 293.653,10 (autos originários – id 201976966), referente à devolução dos valores recebidos por força de liminar posteriormente revogada; (ii) a gratuidade de justiça foi indeferida e a parte agravante recolheu o preparo recursal; (iii) o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença foi indeferido, em 05 de agosto de 2024
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se (a) é viável (ou não) a suspensão processual do cumprimento de sentença deflagrado pela parte agravada (CERES – Fundação de Seguridade Social), sob o argumento de se aguardar o julgamento definitivo da PET n.o 12.482/DF no Superior Tribunal de Justiça; (b) é adequada (ou não) a via eleita para a devolução dos valores recebidos por força de decisão de natureza precária; (c) se estão corretos (ou não) o termo inicial e o prazo prescricional; (d) é possível (ou não) a repetição da complementação de aposentadoria; (e) ocorre (ou não) excesso de execução (índice de correção monetária a incidir na espécie).
III. Razões de decidir
4. Em sede de antecipação de tutela, a parte agravante pediu a suspensão da fase de cumprimento de sentença até o julgamento da PET n.o 12.482/DF, a qual visa rever a tese repetitiva alusiva ao tema 692, pelo STJ. Entretanto, o fato dessa questão já ter sido previamente solucionada e o objeto do caso concreto ser diverso ao do supracitado precedente justificam o indeferimento ao pretendido sobrestamento do curso processual.
5. Com relação ao mérito recursal, cumpre destacar que, nos termos do artigo 302, inciso III, do CPC, independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal.
6. No caso concreto, a decisão liminar de pagamento do reajuste da complementação de aposentadoria foi reformada, em sede de apelação, em 25.04.2007, cuja decisão colegiada foi confirmada pelos Tribunais Superiores em 16.08.2016 e 17.11.2017.
7. Por conseguinte, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiado, e como decorrência lógica da insubsistência da antecipação de tutela, a devolução dos valores nos próprios autos é medida que se impõe. Despicienda, pois, a propositura de ação específica para que a parte credora seja restituída dos valores pagos, o que compromete o argumento recursal de inexistência de título judicial.
8. O termo inicial da prescrição decenal para se buscar a restituição em foco é a data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente os pedidos, com a respectiva cessação da eficácia da tutela de urgência então deferida.
9. A concreta situação processual indica que o trânsito em julgado teria ocorrido em 08.03.2018, e a fase de cumprimento de sentença teria sido inaugurada em 29.02.2024, de sorte que não prospera o argumento recursal de ocorrência da prescrição.
10. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da obrigatoriedade da devolução dos valores recebidos em virtude de provimento jurisdicional de cunho provisório, independentemente da análise da intenção (boa-fé) e da confiança depositada pelo beneficiário e da alegada natureza alimentar.
11. Em relação à correção monetária, aplica-se o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado.
IV. Dispositivo
12. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205, art. 206, § 3o, incisos II e IV; CPC, art. 302, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.401.560/MT; STJ, PET 12.482/DF, STJ, Tema Repetitivo 692; STJ, REsp 1.939.455-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 26.04.2023 (Info 772); STJ, AgInt no AREsp 1100564/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 26.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1938969/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 1.10.2021; TJDFT, acórdão 1259825, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe: 15.07.2020; TJDFT, Acórdão 1427720, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe: 28.06.2022; TJDFT, acórdão 1305922, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJE: 21.1.2021; TJDFT, acórdão 1806165, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJE: 08.02.2024.